Tribunal: TJPA
Processo: 0811736-10.2026.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR
Órgão julgador: CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10904 - Prisão Domiciliar / Especial
Data de julgamento: 2026-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0811736-10.2026.8.14.0000

PACIENTE: JULIANA DOS SANTOS MORAES

AUTORIDADE COATORA: 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PARAGOMINAS/PA

RELATOR(A):
Desembargador CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. MÃE DE FILHOS MENORES. PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR. EXCEPCIONALIDADE CONFIGURADA. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas Corpus
impetrado em favor de paciente presa em flagrante pela suposta prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/2006), tendo a custódia convertida em prisão preventiva sob fundamentos de garantia da ordem pública e risco de reiteração delitiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) saber se a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva carece de fundamentação concreta; (ii) saber se a condição de mãe de filhos menores de 12 (doze) anos autoriza a substituição da prisão preventiva por domiciliar, à luz dos arts. 318 e 318-A do CPP e do
Habeas Corpus
coletivo nº 143.641/SP do STF; e, (iii) saber se há excesso de prazo para oferecimento da denúncia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada em elementos concretos, notadamente a apreensão de drogas (128g de maconha), além de reiteração delitiva.

4. A existência de processo anterior por crime da mesma natureza evidencia risco concreto de reiteração criminosa, justificando a medida extrema para garantia da ordem pública.

5. A concessão de prisão domiciliar a mães de filhos menores de 12 (doze) anos não é automática, devendo ser analisadas as circunstâncias do caso concreto, conforme orientação do STF no HC coletivo nº 143.641/SP.

6. Inexistência de constrangimento ilegal, excesso de prazo (denúncia já oferecida pelo Ministério Público) ou desproporcionalidade na manutenção da custódia cautelar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Habeas Corpus
conhecido e denegado.

Tese de julgamento
: 1. “A concessão de prisão domiciliar a mulheres mães de filhos menores de 12 (doze) anos não é automática, devendo ser afastada quando evidenciada situação excepcional, como a reiteração delitiva, inclusive relacionados ao tráfico de drogas”. 2. “A reiteração delitiva constitui fundamento idôneo para a manutenção da prisão preventiva, nos termos do art. 312 do CPP”.

______________

Dispositivos relevantes citados
: CPP, artigos 312, 313, I, 318 e 318-A; Lei nº 11.343/2006, artigo 33.

Jurisprudência relevante citada
:
HABEAS CORPUS 0811404-14.2024.8.14.0000 23137750, Seção de Direito Penal, Rela. Desa. EVA DO AMARAL COELHO, Data do julgamento 05/11/2024
;
HABEAS CORPUS 0821127-57.2024.8.14.0000 24564040, Seção de Direito Penal, Rel. Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO, Data do julgamento 28/01/2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal, na 34ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, à unanimidade, em conhecer do
habeas corpus
e denegar a ordem, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

Belém (PA), data registrada no sistema.

César
Bechara Nader
Mattar Júnior

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Versa o feito acerca de
Habeas Corpus

Liberatório
com pedido de liminar, impetrado em favor de
Juliana dos Santos Moraes
, em face de ato do
Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Paragominas/PA
, que, na Ação Penal nº 0802628-34.2026.8.14.0039, converteu a prisão em flagrante da paciente em prisão preventiva.

Consta da impetração (ID 36159842) que a paciente teria sido presa em flagrante no dia 22/04/2026, pela suposta prática do crime previsto no artigo 33 da Lei nº 11.343/2006, tendo sua custódia convertida em prisão preventiva na audiência de custódia realizada em 23/04/2026, sob o fundamento de garantia da ordem pública e risco de reiteração delitiva, em razão da existência de registros criminais anteriores inclusive no crime de tráfico de entorpecentes.

O impetrante sustenta a ilegalidade da prisão preventiva, por ausência de fundamentação concreta, baseada em elementos genéricos acerca da gravidade abstrata do delito; bem como a possibilidade de substituição da custódia cautelar por prisão domiciliar, nos termos do art. 318 do Código de Processo Penal, haja vista que a paciente é mãe de 01 (um) filho menor de 12 (doze) anos, sendo imprescindível aos seus cuidados, devendo ser aplicado o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no
Habeas Corpus
coletivo nº 143.641/SP, que assegura a substituição da prisão preventiva por domiciliar a mulheres mães de crianças, salvo situações excepcionais.

Argumenta o excesso de prazo para oferecimento da denúncia, apesar de se tratar de ré presa, nos termos do artigo 648, II, do CPP.

Ao final, requer a concessão de liminar para substituição da prisão preventiva por domiciliar, com a expedição de alvará de soltura e, no mérito, a confirmação da ordem.

Coube-me a relatoria, por regular distribuição, ocasião em que indeferi o pedido de liminar, no dia 19/05/2026 (ID 36458619).

Informações coligidas ao caderno processual (ID 36564827).

O Ministério Público nesta superior instância, através do insigne Procurador de Justiça, Francisco Barbosa de Oliveira, emitiu parecer pelo conhecimento e denegação da ordem (ID 36912709).

Parte superior do formulárioParte inferior do formulário

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento do plenário virtual.

VOTO

DESEMBARGADOR CÉSAR BECHARA NADER MATTAR JÚNIOR (Relator):

1. Admissibilidade.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do
writ
.

2. Mérito.

A controvérsia devolvida a este Colegiado consiste em aferir se a decisão que converteu a prisão em flagrante da paciente em prisão preventiva padece de ilegalidade por ausência de fundamentação concreta, bem como se, à vista de sua condição de mãe de 01 (um) filho menor de 12 (doze) anos, seria cabível a substituição da custódia cautelar por prisão domiciliar, com ou sem imposição de medidas cautelares diversas.

A paciente sustenta ainda excesso de prazo em razão do não oferecimento da denúncia.

Consta dos autos que Juliana dos Santos Moraes foi presa em flagrante em 22/04/2026, pela suposta prática do crime previsto no artigo 33 da Lei nº 11.343/2006. Na audiência de custódia, o Juízo plantonista homologou o auto de prisão em flagrante e o converteu em prisão preventiva, consignando, em síntese, a presença de materialidade e indícios suficientes de autoria, decorrentes da apreensão de cerca de 128g de maconha, bem como ao expressivo risco de reiteração delitiva em razão de seus registros criminais anteriores.

A defesa sustenta que a decisão prisional teria se apoiado em fundamentação genérica, invocando gravidade abstrata do delito. Afirma que a paciente é mãe de 01 (uma) criança menor de 12 (doze) anos, circunstância que autorizaria a prisão domiciliar à luz dos arts. 318 e 318-A do Código de Processo Penal e do entendimento firmado no
Habeas Corpus
coletivo nº 143.641/SP, do Supremo Tribunal Federal. Aduz inexistirem circunstâncias excepcionalíssimas aptas a afastar o benefício, requerendo, subsidiariamente, a aplicação de monitoração eletrônica e de outras cautelares do art. 319 do CPP.

Não assiste razão ao impetrante.

A prisão preventiva, como sabido, exige demonstração concreta da presença do
fumus commissi delicti
e do
periculum libertatis
. Dispõe o art. 312 do Código de Processo Penal:

“Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado”.

De igual modo, o art. 313, I do mesmo diploma estabelece:

“Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva:

I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos;”

No caso concreto, a decisão impugnada (ID 36159844) não se limitou à invocação abstrata da gravidade do tráfico de drogas. Ao revés, assentou dados concretos extraídos dos autos: informação de que a paciente já respondia por delito da mesma natureza, circunstância que foi considerada reveladora de risco de reiteração delitiva e de insuficiência de medidas cautelares diversas.

Cito trechos da mencionada decisão:

“(...). A materialidade e os indícios de autoria estão demonstrados pelos elementos colhidos no auto de prisão em flagrante, inclusive apreensão de substância entorpecente. A custódia cautelar se mostra necessária para garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta do delito de tráfico de drogas. Em relação à custodiada JULIANA DOS SANTOS MORAES, pesa ainda a existência de registros criminais anteriores, indicando possível reiteração delitiva, conforme certidão juntada aos autos.

(...)

As medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP mostram-se insuficientes no caso concreto. Quanto ao pedido de prisão domiciliar, não se verifica, neste momento, situação excepcional apta a justificar sua concessão. Diante do exposto, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA de JULIANA DOS SANTOS MORAES e JONAS AMARAL PEREIRA, com fundamento nos arts. 310, II, e 312 do Código de Processo Penal. (...)”.

As informações prestadas pela autoridade judiciária corroboram esse quadro (ID 36564827), ao consignar que a paciente possui registros criminais anteriores, inclusive pelo crime de tráfico de entorpecentes (processo nº 0804362-34.2022.814.0015, que tramita na 2ª Vara Criminal da Comarca de Castanhal/PA), e que a decisão de conversão se fundou na gravidade concreta da conduta, na indicação de reiteração delitiva e no consequente risco à ordem pública.

Não se está diante de decreto prisional desprovido de motivação idônea. O que se vê é decisão lastreada em elementos concretos do caso, aptos, nesta fase embrionária da persecução, a justificar a tutela cautelar extrema.

A alegação defensiva de que a paciente faz jus, automaticamente, à prisão domiciliar em razão de ser mãe de filhos menores de 12 (doze) anos também não prospera.

O Código de Processo Penal dispõe:

“Art. 318. Poderá o juiz substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o agente for:
V - mulher com filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos;”

E, ainda:

“Art. 318-A. A prisão preventiva imposta à mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência será substituída por prisão domiciliar, desde que:

I - não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça a pessoa;

II - não tenha cometido o crime contra seu filho ou dependente”.

De fato, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do
Habeas Corpus
coletivo nº 143.641/SP, conferiu especial tutela à mulher gestante, puérpera ou mãe de criança, ressalvando, contudo, hipóteses excepcionalíssimas, devidamente fundamentadas, que autorizem a manutenção da prisão preventiva.

A orientação jurisprudencial, todavia, não estabelece direito automático e irrestrito à domiciliar, exigindo do julgador análise das peculiaridades concretas do caso. E, na espécie, a decisão atacada explicitou fundamento apto a enquadrar a situação na cláusula de excepcionalidade: ao indicativo de reiteração delitiva.

O parecer ministerial, por sua vez, concluiu pela denegação da ordem, justamente porque a decisão impugnada se mostra fundamentada no risco de reiteração criminosa e na inadequação da domiciliar diante do contexto concreto retratado nos autos.

Também não se evidencia, até o momento, excesso de prazo ou paralisação indevida do feito. Ao contrário, as informações da autoridade coatora apontam que no dia 13/05/2026, o Ministério Público ofereceu denúncia em desfavor de Jonas Amaral Pereira e Juliana dos Santos Moraes, imputando-lhes a prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico (artigos 33 e 35 da Lei nº 11.343/06).

Em síntese, à luz do conjunto documental anexado, não identifico flagrante ilegalidade, teratologia ou ausência de fundamentação concreta na decisão que converteu o flagrante em prisão preventiva. Igualmente, não vislumbro, no atual estágio procedimental, elementos que permitam afastar a conclusão de que o caso se subsume à excepcionalidade apta a inviabilizar, por ora, a substituição da custódia por prisão domiciliar.

Sobre o tema, já decidiu esta Egrégia Corte de Justiça:

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS.
PRISÃO PREVENTIVA. PEDIDO DE CONVERSÃO EM PRISÃO DOMICILIAR. PACIENTE MÃE DE FILHOS MENORES. REITERAÇÃO DELITIVA. COMÉRCIO DE DROGAS NA RESIDÊNCIA.
PERICULUM LIBERTATIS
. ORDEM DENEGADA
.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus
com pedido de liminar impetrado em favor de Daires do Socorro Castro de Lima, contra decisão do Juízo da Vara Única da Comarca de São Miguel do Guamá, o qual decretou sua prisão preventiva por tráfico de drogas. A paciente foi presa em flagrante com substâncias entorpecentes e valores em espécie, e a defesa pleiteia a conversão da prisão preventiva em domiciliar, alegando que a paciente é mãe de três filhos menores de doze anos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) se a paciente, mãe de filhos menores de doze anos, preenche os requisitos para concessão de prisão domiciliar; (ii) se a reiteração delitiva e o comércio de drogas na residência justificam a manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão de prisão domiciliar a mães de filhos menores não é automática, devendo ser analisadas as circunstâncias do caso concreto, conforme jurisprudência do STF no HC coletivo nº 143.641/SP.

A paciente é reincidente em crimes de tráfico de drogas, tendo sido presa em flagrante em outras ocasiões recentes. Tal reiteração criminosa, somada à prática de tráfico em sua residência, configura risco à ordem pública e à integridade das crianças envolvidas, o que desautoriza a substituição da prisão preventiva
.

A prisão preventiva foi devidamente fundamentada, nos termos do art. 316 do CPP, diante da necessidade de garantir a ordem pública e evitar a continuidade das práticas ilícitas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Habeas corpus
denegado.

Tese de julgamento
:
1. A concessão de prisão domiciliar para mães de filhos menores de 12 anos deve considerar as peculiaridades do caso concreto, podendo ser negada em casos de reiteração delitiva ou quando o ambiente domiciliar coloca as crianças em risco
.
2. A reiteração em crimes de tráfico de drogas e a prática de tais crimes na residência familiar justificam a manutenção da prisão preventiva para garantir a ordem pública
. (HABEAS CORPUS 0811404-14.2024.8.14.0000 23137750, Seção de Direito Penal, Rela. Desa. EVA DO AMARAL COELHO, Data do julgamento 05/11/2024). (grifos).

HABEAS CORPUS
.
PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. MÃE DE MENOR. PRISÃO DOMICILIAR. REINCIDÊNCIA. PLEITO DE NOVA EXTENSÃO DO BENEFÍCIO PREVISTO NO HC 143.641 DO STF. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRISÃO MANTIDA. ORDEM DENEGADA
.

I. Caso em Exame

1. Paciente presa em flagrante por associação para o tráfico de drogas. Conversão em prisão preventiva. Pedido de substituição por prisão domiciliar. Mãe de criança menor de 12 anos e que, portanto, seria beneficiada pelo Habeas Corpus Coletivo nº 143.641/SP do STF.
A paciente, no momento dos fatos, já estava em prisão domiciliar por ocasião de aplicação pretérita do benefício supramencionado
.

II. Questão em discussão

2. A defesa argumenta que a paciente tem direito à substituição da prisão preventiva por domiciliar, com base no HC Coletivo nº 143.641/SP do STF, que determina a substituição da prisão preventiva por domiciliar de mulheres presas, gestantes ou mães de crianças de até 12 anos. A defesa também requereu a substituição da prisão preventiva da paciente por “prisão domiciliar sem monitoramento”, em razão de suposta ilegalidade quando da conversão da prisão flagrante em preventiva.

III. Razões de decidir

3. O Tribunal decidiu que o caso não se enquadra nas hipóteses de extensão do benefício do HC Coletivo nº 143.641/SP. A paciente já havia sido beneficiada com a conversão da prisão preventiva em domiciliar em outro processo da mesma natureza, também por ser mãe de criança menor de 12 anos. O Tribunal entendeu que a paciente se valeu desse benefício para continuar atuando no tráfico de drogas
. Além disso, a paciente foi flagrada com grande quantidade de drogas em sua residência. A decisão também considerou que os filhos da paciente estão sendo cuidados pela avó e que a prisão preventiva é necessária para garantir a ordem pública.
Foi destacado que a paciente responde a outro processo pelo mesmo delito. A decisão também considerou a reincidência e o risco de reiteração delitiva. O Tribunal concluiu que a prisão preventiva é adequada, pois se insere nas exceções do HC Coletivo n. 143.641/SP
.

IV. Dispositivo e tese

4. Ordem de
habeas corpus
denegada, mantendo-se a prisão preventiva da paciente.

Dispositivos relevantes
: Art. 33 e 35 da Lei 11.343/06 (crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico); Art. 319 do CPP (medidas alternativas à prisão); Art. 312 do Código de Processo Penal (requisitos para a prisão preventiva); Art. 318 do Código de Processo Penal (possibilidade de substituição da prisão preventiva por domiciliar).

Julgados relevantes
: HC 143.641/SP (STF): Concedeu
habeas corpus
coletivo para determinar a substituição da prisão preventiva pela domiciliar de mulheres presas gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes, excetuando casos de crimes praticados com violência ou grave ameaça contra descendentes, ou em situações excepcionalíssimas; HC n. 498.265/CE (STJ):
Decidiu que o fato de a investigada comercializar entorpecentes em sua própria moradia e já ter sido beneficiada pela prisão domiciliar afasta a concessão do benefício
; HC n. 549.130/RJ (STJ):
Decidiu que a reincidência e o fato de a acusada ter sido flagrada com drogas em sua residência, mesmo já beneficiada com a prisão domiciliar, justificam a manutenção da prisão preventiva
; HC n. 472.372/MS (STJ): Decidiu que a comercialização de drogas na própria residência, com grande quantidade de drogas, inviabiliza a concessão da prisão domiciliar; HC 227161 AgR (STF): Decidiu que a gravidade concreta do crime impede a concessão do benefício da prisão domiciliar; HC 126.905/RJ (STF): Admite que a periculosidade do paciente, evidenciada pela quantidade de droga apreendida e pelo risco de reiteração delitiva, é fundamento idôneo para a decretação de prisão cautelar; HC 238352 SP (STF):
Decidiu que a reiteração criminosa pode ser fundamento para a prisão preventiva para garantir a ordem pública
; AgRg no HC n. 727.535/GO (STJ): A reincidência específica justifica a manutenção da custódia cautelar para garantir a ordem pública. (HABEAS CORPUS 0821127-57.2024.8.14.0000 24564040, Seção de Direito Penal, Rel. Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO, Data do julgamento 28/01/2025). (grifos).

A decisão atacada encontra-se com fundamentação idônea capaz de manter a segregação cautelar da paciente, pois fundada no risco de reiteração criminosa, visto que responde a outro processo pela prática do mesmo crime (Certidão de Antecedentes Criminais ID 173948289 – processo originário nº 0802628-34.2026.814.0039).

Dessa forma, encontrando-se a paciente na hipótese de situação excepcionalíssima, não há que se falar em conversão de sua prisão preventiva em prisão domiciliar.

3. Dispositivo.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do
habeas corpus
e, no mérito,
DENEGO A ORDEM
, mantendo-se hígida a decisão que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva da paciente Juliana dos Santos Moraes.

É o voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

César
Bechara Nader
Mattar Júnior

Desembargador Relator

Belém, 18/06/2026